Tribunal: TJSP
Processo: 1018907-54.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à Manutenção de Benefícios fiscais. V. acórdãos proferidos em 30.07.2022 e 20.10.2022.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II, do

Ementa:

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à Manutenção de Benefícios fiscais. V. acórdãos proferidos em 30.07.2022 e 20.10.2022.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015), considerando o julgamento do mérito do RE no 1.473.645/PA, Tema no 1383, STF, DJe 29.04.2025.

Tema 1383, STF, que em sede de repercussão geral assim decidiu "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.".

A análise do caso concreto já partiu da premissa da equivalência entre a redução e supressão de benefícios fiscais com hipótese de majoração direta da carga tributária para fins de análise do princípio da anterioridade tributária, premissa do supracitado Tema 1383 do C. STF, e, ainda assim, dada a peculiaridade do caso, entendeu que tal princípio não restou aviltado dada a peculiaridade do caso.

Não efetivação de adequação, nesta oportunidade, do acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, pois este não divergiu da orientação do Tema no 1.383 do C. STF. Situação 'sub judice' que por sua peculiaridade não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente vinculante.

V. ACÓRDÃOS RATIFICADOS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO PECULIAR DO CASO CONCRETO.